Tribunal: TCU
Processo: 006.784/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4198/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.784/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Igor de Mattos Paletta (CPF XXX.900.367-XX); Janaina Karla da Silva (CPF XXX.381.947-XX); Mario Augusto Buss Pereira (CPF XXX.660.057-XX); Mateus da Cruz Dario (CPF XXX.882.937-XX); Nadyane da Silva Ramos (CPF XXX.787.475-XX); Pedro Alexandre Rodrigues Campos (CPF XXX.740.267-XX); Renato Jesus da Silva (CPF XXX.884.017-XX); Renzo Goncalves Tavares (CPF XXX.626.137-XX); Ronan dos Santos Pinotti (CPF XXX.346.107-XX) e Vinicius Oliveira Souza (CPF XXX.707.447-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.